Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO.RESCISÃO CONTRATUAL. GRUPO ECONÔMICO DA G44. BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL NA APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A juntada de documentos por ocasião da interposição de recursos da apelação só é admissível se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, bem como se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do artigo 435 do Código de Processo civil.
2. Para a efetivação da reparação dos danos materiais, é necessária a demonstração concreta do prejuízo sofrido por meio de prova efetiva e idônea.
3. O dano moral constitui-se a partir de ofensa a direitos da personalidade. Segundo entendimento reiterado deste colendo Tribunal, não há a configuração de danos morais pois “os contratantes tinham ciência do alto risco a que submeteriam os recursos financeiros próprios, mas, ainda assim, houve anuência contratual expressa, de forma que, se ocorrida eventual lesão a direitos da personalidade, o evento adveio de conduta própria, o que rompe o nexo de causalidade entre o ilícito e o dano, enquanto elemento da responsabilização civil”. (Acórdão 1619820, 07029815520208070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022).
4. Recurso conhecido e desprovido.